Tribunal: TJDFT
Processo: 0713593-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713593-79.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JONATHAS DE SOUZA VERAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). AUTORIA E MATERIALIDADE CERTAS E NÃO QUESTIONADAS. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. MUDANÇA DE EMPREGO. VÁRIAS CAUSAS DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovado nos autos que os agentes agiram em unidade de desígnios, divisão de tarefas, e que a conduta do acusado foi relevante para a consumação do delito, inviável a tese defensiva de cooperação dolosamente distinta. Desta forma, todos os apelantes devem responder pelo roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, uso de arma branca e restrição de liberdade da vítima. 2. Na espécie, as consequências do crime ultrapassaram as inerentes ao tipo penal, tendo em vista o trauma gerado pela ação criminosa, a vítima, abalada psicologicamente, se viu obrigada a ter de mudar a sua rotina e a forma de trabalho, trocando o transporte de passageiros para a entrega de comida, o que ensejou ainda dificuldades financeiras decorrentes da diminuição de sua renda familiar, autorizando a elevação da pena-base acima do mínimo legal. 3. Nos termos da orientação do C. STJ, “é possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.” (REsp n. 1.363.753 - PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 26/06/2015). 4. Apesar de a pena ser inferior a oito anos, deve ser mantido o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, com fundamento no art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal, uma vez que três circunstâncias judiciais foram desfavoráveis à ré. 5. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, apontando equívocos no cálculo da dosimetria porquanto a circunstância judicial da culpabilidade teria sido sopesada de modo negativo sem qualquer fato concreto que o desabonasse. Em adição, no tocante à circunstância judicial relativa à consequência do crime, aduz que o prejuízo patrimonial da vítima é inerente ao tipo penal, sendo, portanto, incapaz de justificar o incremento da pena-base. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 59 e 68, ambos, do Código Penal, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime foram corretamente negativadas tendo em vista o fundamento da restrição de liberdade da vítima, dentro do porta-malas do veículo objeto do delito, por ao menos 30 (trinta) minutos, e pelo concurso de 4 (quatro) pessoas, respectivamente. As consequências do crime também ultrapassaram as inerentes ao tipo penal, tendo em vista o trauma gerado pela ação criminosa, a vítima, abalada psicologicamente, se viu obrigada a ter de mudar a sua rotina e a forma de trabalho, trocando o transporte de passageiros para a entrega de comida, o que ensejou ainda a diminuição de sua renda familiar, autorizando a elevação da pena-base acima do mínimo legal.” (ID 25043921 - g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ressalto que “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1765522/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009